Tribunal: STF
Processo: ARE 1547323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "POLICIAL MILITAR – AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE - APELO INVOCANDO PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NO MÉRITO, ALEGOU OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DO CONTRADITÓRIO E DA PUBLICIDADE, BEM COMO INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL E EFICÁCIA LIMITIDA DA LEI 893/01 - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - SANÇÃO FUNDAMENTADA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – INEXISTÊNCIA DE ‘SESSÃO SECRETA’ -– PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESCABIDA A REAVALIAÇÃO DAS PROVAS E A REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - APELO NÃO PROVIDO A r. decisão a quo não merece qualquer reparo porque o policial militar foi demitido das fileiras da Corporação após tramitação regular de Conselho de Disciplina, com a observância do devido processo legal e seus corolários, princípios da ampla defesa e do contraditório, afastando qualquer ofensa aos dispositivos constitucionais invocados. A nulidade arguida preliminarmente não procede, pois aplicase à espécie o disposto no art. 370 do Código de Processo Civil. Os demais pleitos do Apelante também não procedem, haja vista que sua conduta reprovável caracterizou transgressão disciplinar de natureza grave e justificou a punição imposta, a qual foi devidamente motivada, satisfazendo a exigência constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de proporcional e razoável, bem como proferida por autoridade competente e pautada no seu poder discricionário, em consonância com o critério da adequação objetiva. Não houve julgamento contrário às provas dos autos, pois o Julgador interpreta-as de acordo com a sua livre convicção (art. 297, CPPM) e por isso é descabida a sua reavaliação e a revisão judicial do mérito do ato administrativo, até porque o sistema constitucional da separação de poderes limita o controle da Administração Pública pelo Judiciário. Ademais, no procedimento do Conselho de Disciplina (disciplinado pelas Leis complementares estaduais nº 893/01 e nº 915/02) não há previsão legal de sessão de julgamento, da qual devessem as partes ser intimadas e, por isso, não há que se falar na existência de ‘sessão secreta’ e violação ao art. 5º e ao art. 37, ambos da CF. Em processo disciplinar, como cediço, prevalece a figura da atipicidade e o acusado defende-se dos fatos e não da capitulação e, por isso não há as nulidades invocadas na Portaria do CD, nem quanto à Lei 893/01. Em relação à incidência do princípio da presunção de inocência no processo administrativo disciplinar, assim como nas esferas penal e cível, é pautada por uma presunção relativa, juris tantum, afastável pela conclusão do feito, após a instrução probatória e assegurada a ampla defesa, tal como ocorreu no caso ora examinado."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV, LIV, LV, LVI e LXIX; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente